Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DL 911/69. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEVERES DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.

1. Os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil - CPC preveem, respectivamente: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” e “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”. Paralelamente, nos termos do art. 422 do Código Civil- CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (grifou-se).
2. A boa-fé exige comportamento leal, que corresponda às legítimas expectativas geradas pela situação. O contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária prevê como consequência para o inadimplemento a entrega do bem ao credor fiduciário.
3. Dessa forma, o processo já constitui solução judicial para um conflito que poderia ser resolvido na esfera privada. Ao menos em tese, diante do inadimplemento, a obrigação do devedor seria a devolução espontânea do bem alienado fiduciariamente.

4. A norma processual confere ao magistrado poderes para determinar que o inadimplente indique a localização do bem alienado fiduciariamente (art. 139, IV, do CPC).

5. A omissão quanto ao cumprimento das decisões jurisdicionais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (art. 77, IV e § 2o, do CPC).

6. O art. 4o do DL 911/69 não impõe ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o veículo não é encontrado: cuida-se de faculdade.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.